Tribunal: TJES
Processo: 5040365-37.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040365-37.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATACADAO S.A.
RECORRIDO: JOHNNY MARCOLANO ESQUINCALHA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040365-37.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: ATACADAO S.A.

RECORRIDO: JOHNNY MARCOLANO ESQUINCALHA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO DANIFICADO EM ESTACIONAMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, contra a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 6.183,86 a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Inicialmente, quanto à alegação de necessidade de produção de prova pericial, entendo que não merece acolhimento, pois se trata de prova irrelevante para a identificação da responsabilidade discutida nos autos e, de todo modo, seria inócua, uma vez que o veículo não se encontra mais nas mesmas condições em que estava no momento do acidente. Ademais, verifico que os laudos apresentados pelo Autor, ora Recorrido, são suficientes para a resolução da lide.

(3). No mérito, não há que se falar em nulidade da sentença. Isso porque a r. sentença restou fundamentada de acordo com os elementos de prova colacionados aos autos, especialmente o boletim de ocorrência (em que consta a descrição dos fatos) e os registros fotográficos do evento, sendo identificada a verossimilhança da narrativa autoral em detrimento da tese brandida pela Recorrente.

(4). No ponto, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, valendo inclusive a reprodução do trecho da r. sentença no que se refere à descrição das provas produzidas: “[...] A parte autora juntou aos autos fotos do local do acidente e orçamentos, bem como comprovante da fratura e transferências de pix. Do cotejo das provas trazidas, a acionante atendeu satisfatoriamente ao ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, provando a existência de buraco no estacionamento da parte acionada, consoante fotos acostados. Provou ainda o dano sofrido no veículo, além da fratura do joelho, conforme Id. 34804016. A acionada não logrou êxito em comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o qual, no caso de relação de consumo na qual se discute a responsabilidade por fato do serviço, consiste em provar a inocorrência do defeito, ou ser este decorrente de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiros, como impõem o artigo 373 , II , do CPC c/c artigo 14 , § 3º do CDC .

(5). Nesse sentido, identificada a responsabilidade da parte recorrente, compreendo devida a reparação material e moral comandada na hipótese, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)